Tribunal: TJDFT
Processo: 0751344-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751344-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JUAN GUERRA VELOSO DE ARAUJO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JUAN GUERRA VELOSO DE ARAUJO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga. Na peça inicial (ID 66829430), a Impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante, no dia 30.11.2024, em razão da suposta prática dos crimes de roubo e receptação. Afirma que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia, embora o Ministério Público tenha se manifestado de forma favorável à concessão da liberdade provisória, pugnando somente pela “imposição de cautelas legais”. Sustenta que a prisão preventiva decretada de ofício é ilegal, tendo em vista as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019. Assevera que, nos termos da atual redação do artigo 311, do Código de Processo Penal, o juiz só pode decretar a prisão preventiva a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Destaca que a nova redação do artigo 282, § 2o, do Código de Processo Penal, suprimiu a expressão de ofício, vedando, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem pedido expresso das partes legitimadas, impossibilitando, portanto, a atuação ex officio do magistrado com relação à privação da liberdade e decretação da prisão dessa forma, sobretudo na hipótese dos autos, na qual o Ministério Público oficiou por medida cautelar genérica e automática. Cita precedentes. Argumenta que a prisão preventiva é desnecessária. Discorre sobre a menor gravidade da conduta imputada ao paciente, pois se trata de roubo simples, praticado sem violência à pessoa ou utilização de arma. Diz que há evidências de que houve uma briga de torcida e que o paciente não tinha a intenção de subtrair bens da vítima. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes. Aponta violação ao princípio da homogeneidade. Defende a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar, para que seja relaxada ou, subsidiariamente, revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Brevemente relatados, decido. Na análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Da leitura do caderno processual, infere-se que o paciente foi preso em flagrante em 30.11.2024, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 157 e 180, caput, ambos do Código Penal. Em sede de audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos (ID 66829433 - Pág. 61): 2. Conversão do flagrante em prisão preventiva Presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do Código de Processo Penal. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também a autoria, ambas extraídas nos relatos colhidos neste APF. Como o Ministério Público requereu a aplicação de medidas cautelares pessoais, embora diversas da prisão, cabe ao juiz, uma vez feito o pedido, definir, no âmbito de seu poder jurisdicional (e do poder de cautela decorrente dele), qual medida cautelar pessoal melhor se adequada aos fatos. Existe controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a questão, mas há julgados no sentido do entendimento exposto, na medida em que o poder jurisdicional não foi delegado pela Constituição Federal ao Ministério Público, senão ao Poder Judiciário. Nesse sentido: STF/HC 234.974, rel. min. Cristiano Zanin, 19/12/2023; STF/HC 248.148, rel. min. Cristiano Zanin, j. 2; STJ/AgRg no HC 846.420/AL, rel. min. Laurita Vaz, j. 02/10/2023. Situação similar ocorre quando, ao término da instrução, o Ministério Público pede a absolvição, mas o juiz, no exercício do poder jurisdicional, condena o réu, nos termos do art. 385 do CPP, considerado constitucional pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.022.413-PA, rel. min. Sebastião Reis Júnior, rel. para acórdão min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/02/2023). Presentes as condições do art. 313 do CPP. Materialidade e indícios suficientes de autoria demonstrados pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares, bem como, parcialmente, pela confissão do autuado quanto à subtração da camisa. A despeito de afirmar que não tinha a intenção de subtrair, mas apenas de mostrar que aquela área era da torcida do Brasiliense e não podia andar com camisa alviverde ou alvinegra, essa motivação, além de implicar a admissão do intuito de subtrair, é ainda torpe, o que pode configurar uma agravante de pena. Além disso, de acordo com a vítima, outros bens, como boné, chaves e lanche, foram subtraídos, mas conseguiu recuperar logo após o suposto delito; bem ainda houve emprego de violência a ponto de rasgar sua camisa. A prisão preventiva faz-se necessária para acautelar a ordem pública, a fim de evitar a reiteração criminosa em delitos com violência ou grave ameaça à pessoa, na medida em que constatada a gravidade em concreto do fato, que, conforme dito, ainda contaria, no presente caso, com emprego excessivo de violência e uma possível agravante de pena. A despeito de ser primário, a gravidade em concreto demanda a medida extrema. Diante desses fundamentos, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em atenção do disposto no art. 282, § 6o, do referido Código, em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JUAN GUERRA VELOSO DE ARAUJO, nascido em 01/11/1997, filho de Francisco Veloso de Araujo e Sandra Cássia Carvalho Guerra, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, depreende-se dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos concretos e objetivos para a conversão do flagrante em prisão preventiva, porquanto as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostram-se ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Conforme se observa, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente, em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas. No aspecto, conforme consignado pelo Juízo, o paciente foi preso em flagrante após roubar uma camisa de torcida organizada e outros objetos pessoais da vítima, com emprego de violência real, tanto que conseguiu arrancar a camisa do corpo da vítima, além de rasgá-la. Como se não bastasse, ainda foi encontrado pelos policiais em poder do paciente um celular objeto de crime anterior, demonstrando a possível prática do crime de receptação. Ademais, embora o paciente seja tecnicamente primário, possui outras anotações, inclusive pela suposta prática de crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (ID 66829433 - Pág. 46). Dessa forma, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Outrossim, importa salientar que o entendimento adotado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia está amparado em precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, segundo os quais, na hipótese de eventual discordância entre o Juízo e o Ministério Público acerca de qual medida cautelar deva ser aplicada ao caso concreto, não configura ilegalidade a decretação da prisão cautelar de ofício, caso o Juízo decida pela necessidade da segregação. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento de que, "em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3o-A, 282, § 2o, e 311, caput, todos do CPP" (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021). 2. Contudo, no caso, o Ministério Público, durante a audiência de custódia, requereu fossem fixadas medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio " (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023), ausente, portanto, a ilegalidade arguida. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4. No caso, após se desentender com sua companheira, o agravante voltou-se contra ela com o objetivo de atingi-la com uma faca, momento em que o padrasto da ofendida interveio com o objetivo de evitar a conduta criminosa. Além disso, destacaram as instâncias de origem que a vítima já teria sido agredida pelo agravante em outras ocasiões, "classificando[-o] como insolente, por meio da expressão 'desaforento (cf. mídia), o qual, mesmo na presença dos demais familiares da vítima, não se mostrou inibido em praticar a conduta delitiva" (e-STJ fl. 66). Tais circunstâncias denotam a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes. 5. No mais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade de droga apreendida, no contexto da traficância, (330 kg de maconha). Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - No que tange à alegação de que a prisão foi imposta de ofício; da análise dos autos, levando em consideração que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva por entender inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; tenho que não houve atuação de ofício quando o Magistrado decidiu de modo diverso do pleito do Parquet estadual, pois se afigura apenas o exercício da jurisdição, diante de prévia provocação, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada. Precedente. V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 198.138/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.) (g.n.) Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II – Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido. (RHC 234974 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024) (g.n.) Por outro lado, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes em comento são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Assim, além de não vislumbrar, de plano, ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Pena, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. Nesse panorama, além de justificada a manutenção da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, com relação à dinâmica dos fatos e possível desclassificação do crime de roubo, convém ressaltar que a via estreita do habeas corpus não comporta exame aprofundado de provas, tampouco de questões que sequer foram submetidas inicialmente ao juízo de origem. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator